Tribunal: TJPA
Processo: 0006438-78.2014.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006438-78.2014.8.14.0004

APELANTE: LINHAS DE XINGU TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

APELADO: MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERA INSATISFAÇÃO EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DECISÓRIO. CLARO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. O embargante alega omissão do acórdão na apreciação das teses levantadas. Inocorrência.
Pretensão de rediscussão da matéria. É anômalo o uso de embargos declaratórios com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o novo pronunciamento aos interesses da parte embargante.

4. O prequestionamento de dispositivos legais e/ou constitucionais que não foram examinados expressamente no acórdão, suscitados pelo embargante, nele se consideram incluídos independentemente do acolhimento ou não dos embargos de declaração, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal

de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO, porém NEGAR-LHE

PROVIMENTO
, nos termos do relatório e voto do Relator que ficam
fazendo parte integrante do presente julgado.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de julho de dois mil e vinte.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Anadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
com efeito modificativo oposto por
LINHAS DE XINGU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
,
objetivando reformar do Acórdão de id. 13922212,
proferido pela 2ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria
que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo embargante em face do
MUNICÍPIO DE ALMERIM
, mantendo integralmente a sentença
que indeferiu a inicial do mandado de Segurança, extinguindo o processo sem resolução do mérito (id. 13460702).

Em suas razões (id. 14085958), o embargante alega que haveria

omissão no referido acórdão em relação as teses apresentadas de que:

o auto de infração nº 003/2014 não possui capitulação legal específica, não prova a ocorrência do fato gerador e não indica os dispositivos legais supostamente infringidos, violando os art. 5º, incisos XXXIV, alínea ‘
a
’, LIV e LV, e art. 150, inciso I, ambos da CF/88.

Pontua além disso, que o v. acórdão não adentrou ao mérito da demanda, assumindo apenas que as questões levantadas demandariam dilação probatória, não sendo o Mandado de Segurança via adequada para tanto, não enfrentando qualquer alegação de mérito da Embargante, deixando de discorrer sobre o erro de cálculo no lançamento do ISS, ante a utilização de base de cálculo irreal, o fato de que o Auto de Infração usou como fato gerador para a base de cálculo mão-de-obra de empregados da própria Embargante, e a decadência de parte da cobrança, matéria de ordem pública e que deve ser reconhecida de ofício pelo julgador.

Ao final, pugna pelo
conhecimento e provimento dos aclaratórios com vista à consectária reforma da decisão embargada, ou se ocorrer entendimento diverso, serve os presentes autos para efeito de prequestionamento.

A recorrida, em suas contrarrazões (id. 14459315), pugna pelo não conhecimento ou a rejeição dos aclaratórios em
razão de inexistir os fundamentos nas hipóteses legais para sua propositura, nos termos do art.1.022 do CPC (id
.14459315).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão, consoante o art. 1.022 do CPC.

No caso dos autos, não há que se falar em omissão na medida em que o Acórdão embargado bem analisou o tema, por meio de fundamentos claros e isentos de dúvidas, como tudo em conformidade com a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça.

Por ser imperioso, transcrevo “in verbis” os fundamentos do Acórdão objurgado na parte em que explicita de modo claro o tema em questão:

“(...)

Considerando presentes os pressupostos, conheço do recurso.

Após análise dos autos, constato que o Apelante ajuizou mandado de segurança com escopo de ser declarada a nulidade do Auto de Infração n.º 003/2014, pois entende que o referido documento padece de nulidade, especialmente quanto à ausência de fundamentação e que as informações utilizadas não têm comprovação.

Contudo, entendo que o auto de infração impugnado via mandado de segurança não carece de fundamentação, pois a autoridade consignou os dispositivos que estavam sendo infringidos.

Ademais, foi detalhadamente descrito o fato apurado e que levou à conclusão de que a sociedade empresária apelante efetuou o recolhimento de ISS de forma equivocada.

(...)

Assim, chega-se à conclusão de que o Mandado de Segurança é meio jurídico válido para resguardar direito líquido e certo, devendo a parte trazer aos autos provas pré-constituídas, fato que se revela como condição da ação.

(...)

Em que pese as alegações trazidas pelo recorrente, avalio que a sentença não merece reparos, pois os apontamentos trazidos demandam dilação probatória, e não são questões aferíveis tão somente pelos documentos apresentados.

Inclusive, a decisão de primeiro grau, ora combatida, destacou expressamente que não aferiu ilegalidade no auto de infração e que as argumentações trazidas pelo impetrante demandariam dilação probatória, o que não seria possível via mandado de segurança.

(...)”.

Sendo assim, inobstante a irresignação e as argumentações do embargante, entendo que o Acórdão não merece reparos, pois enfrentou devidamente as matérias trazidas no bojo do recurso.

Por oportuno, registre-se que inexiste a obrigação do julgador enfrentar todos os dispositivos legais aduzidos pelas partes quando já tenha formado seu convencimento com base em outros fatos/fundamentos apresentados nos autos. Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO DE CONSULTORIA, ENGENHARIA E ASSESSORAMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. FATURAMENTO E QUITAÇÃO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 211 DO STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL. FALTA EM IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 283 E 284, AMBAS DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIA L. NÃO OCORRÊNCIA.

I - Na origem, trata-se de ação ajuizada por Proplan Engenharia Ltda. contra o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER objetivando a prestação de contas sobre o faturamento e quitação concernente aos contratos de consultoria, engenharia e assessoramento.

II - Na sentença, extinguiu-se o processo, por ocorrência da prescrição. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial.

III -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese
.

IV - O Tribunal de origem, após rejeitar as preliminares arguidas, apreciou o mérito considerando a configuração, no caso, da prescrição da pretensão deduzida pela parte ora recorrente. Sobre a nulidade processual em razão do alegado emprego de rito processual diverso,
consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia;

devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
.

(...)

XIII - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.071.644/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.)

Assim, constato somente o intuito do embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos.

No que concerne ao prequestionamento de dispositivos legais e/ou constitucionais que não foram examinados expressamente no acórdão, consigno que se consideram nele incluídos os elementos suscitados pela parte embargante, independentemente do acolhimento ou não dos embargos de declaração, conforme disposição expressa do art.
1.025
do
Código DE Processo Civil.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de novos embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição de multa no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil/2015.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 24/07/2024